Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-31.2022.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000578-31.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), FABIANA SILVA ARRUDA LANSONI - CPF: 336.832.218-44 (RECORRIDO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000578-31.2022.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Decolar.com LTDA

Recorrido(s):

Fabiana Silva Arruda Lansoni

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. RECURSO PROVIDO.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006)

Ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
4 - Dispositivo

Posto isso, sugiro:

I)
homologar o acordo firmado entre a autora e a primeira requerida (termo de acordo inserido em id. 88600137), extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito em relação à demandada Latam Airlines Group S/A;

II)

rejeitar,
a preliminar arguida pela empresa Decolar.com;

III)

julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
condenando-se
a requerida (Decolar.com Ltda.) a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS),
condenando-se
também a restituir à promovente o valor de R$ 4.493,51, (quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) referente à aquisição das passagens aéreas em outra empresa de aviação,

incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e os juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”.

No presente caso, a Reclamante adquiriu 03 passagens aéreas, por meio da agência de viagens Decolar, da companhia aérea Latam, com saída no dia 14/01/2022, de Navegantes/SC com destino a Goiânia/GO. Contudo, em razão da alteração unilateral da data de saída do voo e da ausência de disponibilização de outro voo na mesma data e/ou assistência material, a consumidora solicitou o cancelamento dos bilhetes e adquiriu passagens aéreas de outra companhia aérea para a mesma data dos bilhetes cancelados, desembolsando a quantia de R$4.493,51.

Pois bem. Embora no Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Recorrente Decolar realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2.
Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da

ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

(STJ – REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)
(G.N)

Desta forma, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente, posto que a mesma não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Portanto, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, inexistindo falha na prestação do serviço realizado pela Recorrente, e tendo esta, realizado apenas de serviço de intermediação na contratação de passagem aérea,
reconheço a ilegitimidade passiva da DECOLAR.COM LTDA. e julgo extinto
o presente feito sem resolução do mérito, em relação a esta reclamada, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023